Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-08.2023.8.11.0017
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000785-08.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UELQUE ROSA MENDES - CPF: 031.512.286-23 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO PENNO - CPF: 785.333.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR BEZERRA MOREIRA - CPF: 078.204.251-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE DA SILVA BRASILEIRO - CPF: 058.538.591-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DIVINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 659.543.432-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DA SILVA CEZARIO (TERCEIRO INTERESSADO), SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO - CPF: 011.833.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E APRESENTAÇÃO DOS ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Uelque Rosa Mendes contra sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pleiteando a aplicação da causa da diminuição da pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos do tráfego privilegiado para aplicação da causa de redução de pena; e (ii) analisar a existência de elementos que evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre eles a não ocupação às atividades criminosas e a ausência de vínculo com organização criminosa.

4.

Elementos constantes nos autos, incluindo declarações de agentes policiais e investigações realizadas, evidenciam que o apelante se dedica ao tráfico de drogas como atividade habitual e possui vínculos com a facção criminosa Comando Vermelho.

5.

A apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes variados, apetrechos para o tráfico e o envolvimento com organização criminosa são situações concretas que afastam a figura do tráfico privilegiado.

6.

O entendimento dos Tribunais Superiores e o do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que o não preenchimento cumulativo dos requisitos do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 inviabiliza a concessão do benefício.

7.

As condições apontadas na defesa não configuram a excepcionalidade necessária para a aplicação do redutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação do tráfico privilegiado depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a não dedicação às atividades criminosas e a ausência de vínculo com organizações criminosas.

2.

A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e o contexto fático são elementos idôneos para demonstrar a habitualidade na prática delitiva e evitar o redutor do tráfego privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante
: STF, HC 185060 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, Enunciado Criminal no 30; TJMT, NU 1002708-70.2021.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Uelque Rosa Mendes
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa pleiteia a aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de que o acusado não ostenta maus antecedentes, não integra organização criminosa e possui residência fixa e trabalho lícito (id.

230160274).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 230160279).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 240746172).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo do impetrante se restringe ao fato de o sentenciante não ter aplicado a causa de diminuição de pena do
“tráfico privilegiado”
, prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

É cediço que para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c)
não se dedique às atividades delituosas
; e d) não integre organização criminosa.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Na hipótese, é possível extrair dos elementos fáticos dos autos indicativos concretos de que o apelante se dedica a atividades criminosas, portanto, não faz
jus
ao reconhecimento da minorante.

Com efeito, das declarações prestadas em juízo pelos policiais civis

Eduardo Penno e Suair Hilário Ribeiro Filho e pelo delegado de polícia condutor do caso, Dario Ferreira, resta comprovado que o recorrente faz do tráfico o seu meio de vida, inclusive que ele tem envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.

A transcrição se faz oportuna:

“(...)
Ministério Público:
E há informações que ele se dedica a organização criminosa, que ele faz do tráfico de drogas seu meio de vida?

Testemunha: Na primeira investigação, que foi feita em 2022, havia ligação com a facção Comando Vermelho, que foi apurado várias pessoas na cidade com esse envolvimento
, e aí depois foi solicitado ao Juiz, buscas, e aí com a questão da organização criminosa foi gerando dificuldade, tanto para o mandado, quanto para conseguir essas identificações e,
tanto esse quanto os outros alvos que eram investigados, tinham características de envolvimento com o Comando Vermelho.
(IPC Eduardo Penno – excerto retirado das contrarrazões de id.

230160279, disponível na mídia digital de id. 230161299 e 230160250)

“(...) Ministério Público:
O senhor tem conhecimento da atuação do senhor Uelque em organizações criminosas, Comando Vermelho?

Testemunha:
Vossa excelência, assim, a gente está com uma investigação correndo em sigilo, a gente tem conhecimento de terceiros que o senhor Uelque faz sim parte de uma facção (...)”
(IPC Suair Hilário Ribeiro Filho – excerto retirado das contrarrazões de id. 230160279, disponível na mídia digital de id. 230160252 e 230160253)

“(...)
Ministério Público:
Perfeito. Só mais uma pergunta:
pela troca de investigações, tudo que foi levantado, há indícios veementes que ele se dedica ao tráfico de drogas como o modo de viver e que ele tem ligações com o crime organizado?

Testemunha: A polícia civil não tem dúvida sobre isso, nem a polícia civil, nem a própria coletividade, a própria sociedade lá na cidade de Alto Boa Vista, todo mundo conhece, sabe da das relações dele com as organizações criminosas, isso é de conhecimento de todos os habitantes da localidade.

(...)

Testemunha:
Doutor,
em algumas interceptações autorizadas pela justiça, a gente teve comunicações entre ele e faccionados, a gente tem bastante elementos, inclusive, nós estamos com uma outra investigação em andamento na delegacia, com mais elementos para consubstanciar esse fato
(...)”
(Delegado de Polícia Dario Ferreira – excerto retirado das contrarrazões de id. 230160279, disponível na mídia digital de id. 230161296,

230161297 e 230161298)

Ademais, as circunstâncias em que o apelante foi flagrado, aliadas às investigações realizadas e às declarações prestadas pelos agentes policiais em juízo, permitem aferir que o apelante se dedica à atividade criminosa, não sendo um ato isolado em sua vida, como quer fazer crer a defesa.

Isso porque, durante o cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar n. 1001205-47.2022.8.11.0017 foram localizados na residência do apelante “
aproximadamente 518g (quinhentos e dezoito gramas) de substância análoga a maconha, 35 (trinta e cinco) pinos de substância análoga a cocaína, uma porção cerca de 17g (dezessete gramas) de substância análoga a pasta base, um papelote com substância análoga a cocaína com cerca de 02g (duas gramas), um papelote com substância análoga a maconha com cerca 03 (três gramas), um frasco com 149 pinos vazios para armazenamento de cocaína, duas balanças de precisão e 03 (três) celulares, conforme Laudo Preliminar acostado nos ID. 116569467.(...) foram localizados no bolso do investigado um papelote de pasta base análoga a cocaína, bem como em baixo do balcão no bar encontraram um pedaço de maconha, na cozinha localizaram vários pinos vazios, no quarto, dentro de uma bolsa feminina encontraram uma porção de pasta base, entre as telhas do galinheiro localizaram, um tablete de maconha, duas balanças de precisão e um pote com 35 (trinta e cinco) pinos vazios.”

Essa matéria, inclusive, está consolidada no Enunciado Criminal n. 30 deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A
quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.”

Acerca da aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que, se comprovado o não preenchimento
cumulativo dos vetores
estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2.
O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador
. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “14 papelotes de cocaína (16 gramas) e 04 porções de maconha (04 gramas)”. (...),

Agravo regimental desprovido
(HC 185060 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020) Destaquei

Assim, nota-se que o apelante faz da atividade ilícita seu modo de vida, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas não abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS RÉUS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE ENTRE OS RÉUS – ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER SOPESADAS DE FORMA PREPONDERANTE – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...), – RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

Para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas.

A apreensão de grande quantidade de entorpecente em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado n. 47 do TJMT).

Deve ser reestabelecida/decretada as prisões preventivas quando necessárias para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, e diante do novo quantum da pena aplicada, a ser cumprida em regime inicial fechado, portanto, cabível a segregação cautelar.
(N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –– RECURSO DA DEFESA – 1. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIMES PERMANENTES – PROVA LÍCITA – MATÉRIA MERITÓRIA – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL – 3.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – QUANTIDADE DA DROGAS APREENDIDA E OUTROS OBJETOS –
RECONHECIDA REINCIDÊNCIA DO RÉU – RECUSO PROVIDO EM PARTE.

1. Inexistiu a aventada ilegalidade no flagrante, pois mitigado o princípio da inviolabilidade do domicílio, como autoriza a exceção constitucional do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal: “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

2.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.

3. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas quando apreendida em poder do réu considerável quantidade de entorpecentes,
além de outras circunstâncias relevantes que demonstram a sua dedicação à atividade criminosa
.
(N.U 0003635-38.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 15/12/2022) Destaquei

Portanto, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Com esses fundamentos,
nego provimento
a
o recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024